Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DE PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de obrigação de fazer decorrente de relação de consumo, impôs à ré, ora agravante, o encargo de adiantar integralmente os honorários periciais, em razão da inversão do ônus da prova em favor do autor, beneficiário da gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante sustenta que a inversão do ônus probatório não implica a transferência automática do encargo financeiro pela produção da prova, a qual foi requerida exclusivamente pelo autor, devendo seu custeio observar o disposto no art. 95, § 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir se a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, implica a transferência automática da responsabilidade pelo custeio da prova pericial requerida pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus probatório não se confunde com o ônus de custeio da prova. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a redistribuição do ônus da prova não acarreta, de forma automática, a transferência do encargo financeiro para a parte contra a qual foi invertido. A consequência processual do descumprimento do encargo probatório é a presunção de veracidade das alegações da parte adversa, e não a imposição do adiantamento de despesas.
4. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais é da parte que requer a prova, conforme estabelece o art. 95, caput, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a prova pericial foi postulada exclusivamente pela parte autora.
5. Sendo a parte requerente beneficiária da gratuidade de justiça, o custeio da perícia deve recair sobre o Poder Público. O art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, prevê que a despesa pericial, nessas hipóteses, será custeada com recursos públicos alocados para tal finalidade, conforme tabela do tribunal (Portaria Conjunta no 101/2016).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor, não transfere automaticamente à parte ré a obrigação de adiantar os honorários da prova pericial. 2. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95, caput, do Código de Processo Civil. 3. Sendo a parte requerente da prova beneficiária da gratuidade de justiça, o custeio da perícia deve ser realizado com recursos públicos, conforme dispõe o art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código de Processo Civil, art. 95, caput e § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.198.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025; TJDFT, Acórdão 1694133, 0738827-04.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2023; TJDFT, Acórdão 1293734, 0733190-43.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2020.